Tribunal: STF
Processo: ARE 1481896
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATUAÇÃO DOLOSA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação de improbidade administrativa — Lesão ao erário — Ex-Prefeito que teria autorizado despesa com transporte terrestre e aéreo de pessoas que não estavam a serviço do Município — Sentença de procedência — Condenação do requerido na pena de ressarcimento do dano — Irresignação recursal apenas do requerido - Acolhimento do apelo para anular o julgamento e determinar o prosseguimento do feito, com a regular instrução processual — Prolação de nova sentença de procedência — Condenação do requerido nas penas de ressarcimento do dano, bem como de suspensão dos direitos políticos, de pagamento de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário — Pretensão de reforma — Possibilidade, em parte — Sobrestamento do andamento processual, até o julgamento definitivo do Tema nº 576 pelo Eg. Supremo Tribunal Federal — Não cabimento — Caracterização inequívoca da conduta desidiosa do ex-Prefeito no trato da coisa pública —Autorização de despesas com inúmeras viagens, num curto espaço de tempo, em favor de ex-servidores e de pessoas que não estavam a serviço do Município — Inexistência de interesse público da Administração — Impossibilidade, contudo, de agravamento da pena imposta no primeiro julgamento, anulado por intermédio de recurso exclusivo da defesa — Precedentes do Eg. STJ e desta Eg. Corte de Justiça - Rejeição de matéria preliminar — Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 8, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV, LV, LXV, LXVI e LXXVIII; 15, inc. V;29, caput; 37, § 4º; 55, inc. II; 93, inc. IX; e 155 da Constituição da República.



    3.1. Pondera que “a tese segundo a qual a L. 8.429/92 não teria aplicação a atos praticados por Prefeitos Municipais, dado que a eles aplica-se, pelo critério da especialidade, o regime do DL 201/67. A matéria já fora objeto de ponderação pelo C. STF em caso envolvendo Ministro de Estado, quando da análise da Reclamação no 2.138 e também em outras ocasiões”, e que, “o C. STF reconheceu repercussão geral à matéria, tratada no Tema nº 576, oriundo do leading case ARE nº 683.235” (e-doc. 14, p. 3).



    3.2. Afirma que, “se a inicial tem como causa de pedir fatos praticados pelo Recorrente Felix Sahão Júnior na condição de Prefeito Municipal, de rigor reconhecer a carência da ação por improbidade administrativa ajuizada. Os Prefeitos não estão sujeitos às sanções e providências da Lei de Improbidade Administrativa. Sujeitam-se, isso sim, ao regime repressivo do art. 1º e 4º do Decreto-Lei n. 201/67 - de natureza criminal -, cuja competência é originária do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (e-doc. 14, p. 9).



    3.3. Sustenta que “o acórdão regional penalizou o recorrente com base em verdadeira responsabilidade objetiva, com brevíssimos instantes de referências genéricas a acontecimentos que, mesmo que se reputem verdadeiros, caracterizariam culpa simples, mas jamais a culpa grave indispensável para a responsabilização de atos de improbidade do art. 10 da L. 8.429/92” (e-doc. 14, p. 12).



    3.4. Salienta que “o acórdão [recorrido] fala apenas em dever de conferir destinação de despesas e falta de diligência, sendo multo certo que tais apontamentos, numa visão muito rigorosa dos fatos, caracterizaria quando muito culpa comum ou usual, na modalidade negligência, mas que longe esteve de significar a ocorrência de culpa grave.” (e-doc. 14, p. 13). 



    3.5. Argumenta que “somente se poderia julgar procedente a demanda se existissem registros no acórdão de claros atos de improbidade, com dano ao erário público, enriquecimento ilícito do agente Público, bem como a presença do dolo” (e-doc. 14, p. 14).



    3.6. Pede o provimento do recurso extraordinário “para se tornar Insubsistentes os vv, acórdãos regionais, de sorte a se julgar totalmente improcedente a demanda. Não se dando provimento ao recurso na extensão acima indicada, requer-se que o seu conhecimento e provimento para se anular os acórdãos regionais e determinar novo julgamento da apelação e dos embargos, analisando-se todos os pontos omissos. Subsidiariamente, com relação à pena de ressarcimento do dano, requer-se que seja mitigada a regra geral de incidência de juros e correção monetária que, em razão das peculiaridades do caso, deve incidir apenas a partir do momento do Início da efetivação do julgado. Entendendo-se que existe omissão que impeça o exame do Recurso Extraordinário, requer-se que seja conhecido e provido o apelo extremo para se reconhecer a omissão judicial, anulando-se os acórdãos regionais e determinando novo e completo julgamento em segunda instância” (e-doc. 14, p. 20).



    4. Na origem, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao realizar o juízo primeiro de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.040, inc. I, do CPC, em virtude dos entendimentos representados pelos Temas nº 339, nº 576 e nº 660 do rol de Repercussão Geral, e, nas questões remanescentes, inadmitiu o recurso pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo abaixo trecho dessa decisão:



    “(...) Concernente à submissão dos agentes políticos aos ditames da Lei 8.429/92, no julgamento do RE nº 976.566/PA, Tema nº 576, STF, DJe 26.09.2019, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...)



    No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...)



    No tocante à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: (...)



    Quanto ao mais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: (...)



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente repercussão geral em caso análogo a este, bem como aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe, respectivamente, art. 1.039, parágrafo único e o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (fls. 755-74), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.” (e-doc. 16; grifos nossos).



    5. O agravante alega que “não há necessidade de proceder ao reexame do conjunto probatório produzido nos autos para julgamento do recurso”, e que, “não é verdade que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional” (e-doc. 18, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 9 e 12, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias”. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI N. 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 2. Ao apreciar o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576 da repercussão geral, o Supremo concluiu que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 3. Não há correspondência entre a hipótese do caso concreto e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli (Tema n. 309/RG). 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.457.947-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos II - Este Tribunal, no julgamento do RE 976.566-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da sistemática da Repercussão Geral, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.255.689-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    8.1. Assim, a conclusão do acórdão recorrido de que “os agentes públicos investidos em mandato eletivo podem ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92” (e-doc. 8, p. 6), harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. No mais, o Colegiado de origem, analisando o teor das provas carreadas aos autos, assentou a comprovação da improbidade administrativa, ante os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, os elementos de prova são suficientes a confirmar as alegações do Município de que as despesas apontadas na inicial foram autorizadas para custear inúmeras viagens terrestres e aéreas, num curto espaço de tempo, em favor de particulares e de pessoas que não i, compunham o quadro de funcionários do Município. 



    Como bem salientou o i. magistrado a quo, ‘saltam os olhos o número de viagens impugnadas pela autora. Ao todo, são quinze viagens terrestres e seis viagens aéreas. Todas num período inferior a um ano, sem qualquer serventia à municipalidade. Estamos a tratar de uma média superior a uma viagem por mês. Todas as notas de empenho são oriundos do gabinete do prefeito, sendo que em diversas delas (folhas 31, 42, 68, 81, 89, 101, 125, 135, 138, 146, 153, 165, 169, 173, 177, 182, 186, 190, 194, 203, 207, 211, 213, 217) verifica-se a assinatura do réu’ (fl. 624). 



    Pela análise das notas de empenho, verifica-se que muitas despesas teriam sido destinadas a João Batista Molinari, que à época prestava serviços junto à Empresa Funerária do Município de Catanduva, na função de Diretor Superintendente. 



    E o requerido não esclareceu a razão de ter autorizado tais despesas, tendo em vista se tratar de funcionário de pessoa jurídica diversa, com orçamento próprio, e não há nos autos qualquer indício de que o servidor também estava a atender algum interesse do Município. 



    A esse respeito, ressalta-se o depoimento da testemunha João Pedro Parizi, que também era funcionário da empresa funerária e consta como acompanhante de João Batista Molinari em algumas das viagens, no sentido de que nunca recebeu passagem para viagem terrestre ou aérea e que não se recorda de ter viajado na companhia deste último (fl. 555). 



    Outro servidor da empresa funerária que consta como acompanhante de João Batista Molinari, Sidnei Soares, declarou no documento copiado a fl. 22 que não esteve em nenhuma viagem por conta do Município para algumas cidades como Brasília, Araçatuba, Serra Negra, Santo André e Ribeirão Preto, ao contrário do que está descrito em alguns Relatórios de Comprovação de Viagem acostados aos autos. 



    Do mesmo modo, ficou demonstrado que algumas viagens aéreas foram custeadas a pessoas que não faziam parte do quadro de funcionários do Município e a ex-servidores (fls. 222/223). Consta dos autos que um dos beneficiários, Ricardo Noveli, nunca fez parte do quadro de funcionários. 



    E é importante ressaltar que as viagens beneficiaram também a irmã do requerido, Elisabeth Sahão, à época Deputada Estadual, e a uma funcionária dela, Ana Paula Sanitá, para tratar de assuntos em Brasília e em São Paulo, o que torna frágil a alegação do requerido de que não contribuiu intencionalmente para tais ilegalidades. 



    Nesse ponto, apesar de ter alegado que Elisabeth e Ana Paula estavam a tratar de assuntos de interesse do Município, não há qualquer elemento de prova concreto a confirmar tais alegações, para o que não se prestam os depoimentos prestados pelas próprias beneficiárias (fls. 556 e 602).



    Ademais, como bem salientou o i. magistrado a quo, tratando-se de agentes públicos estaduais as despesas deveriam ter sido arcadas pelo Estado de São Paulo e não pelos cofres municipais. 



    De qualquer forma, ainda que se considere a justificativa alegada pelo requerido, de que não tinha como saber de todas as demandas administrativas que necessitavam de sua assinatura, o fato é que ele, na condição de gestor da coisa pública, tinha o dever de conferir ao menos a destinação de tais despesas, a fim de evitar gastos desnecessários. 



    Ou seja, a falta de diligência do requerido foi determinante para a ocorrência de prejuízo ao erário, pois sem a sua assinatura nenhuma dessas despesas inúteis ao interesse público municipal seriam viabilizadas. 



    Na verdade, a autorização irregular destas despesas, em prejuízo do Município, revela-se manifestamente incompatível com as regras da boa administração e caracteriza desídia grave do gestor da coisa pública. 



    Como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça, ‘Ainda que o prefeito tenha muitas atribuições, permitir a realização de diversos empenhos para que pessoas absolutamente desvinculadas da administração municipal, realizem viagens é indicativo, se não de dolo, no mínimo, de indesculpável imprudência’ (fl. 678). 



    Em suma, é forçoso concluir que a conduta do requerido caracteriza, no mínimo, culpa grave no trato da coisa pública, o que autoriza sua responsabilização pela lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92. 



    Todavia, a r. sentença está a merecer reparo quanto a aplicação das penas civis. 



    Não se pode perder de vista que, no primeiro julgamento, o requerido foi condenado tão somente na pena de ressarcimento integral do prejuízo ao erário. 



    E, conforme já dito, apenas o requerido interpôs recurso contra esta r. decisão e este julgamento foi anulado por esta Col. Câmara para se determinar o prosseguimento do processo e a realização de á m h provas em audiência. 



    Disso se extrai que a primeira condenação apenas não se tornou definitiva porque o requerido recorreu para buscar o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa. 



    Em casos como o presente, o Eg. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que as penas civis impostas aos acusados por atos de improbidade administrativa não podem ser agravadas em novo julgamento, decorrente de recurso exclusivo da defesa. 



    (...)



    Nesse contexto, o recurso deve ser acolhido apenas para se limitar a condenação do requerido à pena de ressarcimento integral do dano ao erário, mantida, no mais, a r. sentença.” (e-doc. 8, p. 7-12).



    9.1. Confira-se, ainda, trecho da sentença de 1º Grau:



    “(...) Com efeito, saltam os olhos o número de viagens impugnadas pela autora. Ao todo, são quinze viagens terrestres e seis viagens aéreas. Todas num período inferior a um ano, sem qualquer serventia à municipalidade. Estamos a tratar de uma média superior a uma viagem por mês. Todas as notas de empenho são oriundos do gabinete do prefeito, sendo que em diversas delas (folhas 31, 42, 68, 81, 89, 101, 125, 135, 138, 146, 153, 165, 169, 173, 177, 182, 186, 190, 194, , 203, 207, 211, 213, 217) verifica-se a assinatura do réu. 



    Por isso, não pode o requerido querer se escusar na ausência de dolo, por afirmar desconhecer o ilícito. A uma, porque, como se disse, foram diversas as viagens, em curto período de tempo, o que chamaria a atenção de qualquer administrador desavisado; a duas, porque as notas de empenho saíram diretamente do gabinete do prefeito e a três porque em várias delas, como se disse, estão apostas as assinaturas do réu. O dolo é evidente.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “o acórdão regional penalizou o recorrente com base em verdadeira responsabilidade objetiva, com brevíssimos instantes de referências genéricas a acontecimentos que, mesmo que se reputem verdadeiros, caracterizariam culpa simples, mas jamais a culpa grave” (e-doc. 14, p. 12, grifos nossos), seria imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. (...)”



    (ARE nº 1.408.102-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários”.



     (ARE nº 1.154.908-AgR/PR, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator